Tribunal: TJDFT
Processo: 0718029-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718029-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA AGRAVADO: DENISE MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA, MARIA JOSE MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA, BRUNO PEREIRA DE MACEDO, FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DO DF - PRODEF, CARDOSO, PESSOA, MAGALHAES E ALMEIDA ADVOGADOS, MACEDO, SANTOS &amp; NOGUEIRA ADVOGADOS RÉU ESPÓLIO DE: LILIA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC. Brasília, 24 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora